Tribunal: TJDFT
Processo: 0759342-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. transporte aéreo. falha na prestação do serviço. atraso no embarque. perda de conexão. Realocação. impontualidade na chegada ao destino. dano material configurado. dano moral. quantum minorado. recurso conhecido e provido em parte.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 4.452,25, referentes aos danos materiais, bem como a creditar na conta da autora os pontos LatamPass (solicitações #54539104 #54539135) e ao pagamento de R$ 8.000,00, à título de danos morais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63370886). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63370887).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da parte ré diante do atraso decorrente do voo contratado pela consumidora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
5. Consta da inicial que a autora, que estava à época dos fatos gestante de 7 meses e com problemas de circulação sanguínea, teve seu voo alterado unilateralmente pela companhia aérea, de modo que o trajeto original, que deveria durar 4 horas entre Lima e Brasília, tornou-se um trajeto de 10 horas e 25 minutos de duração. Acrescenta que, após muita insistência, a Latam trocou o bilhete para o voo direto para Brasília, mas que sairia 24 horas após o voo original. Todavia, a Latam marcou o assento em cabine econômica, embora o bilhete original fosse em classe premium economy. Refere que a ré não ofereceu assistência e que foi necessário dispender recursos com alimentação e 2 diárias de hotel, uma vez que o check-in foi feito 3 horas da manhã. Os documentos que instruem a inicial comprovam as alegações da autora.
6. No caso em análise, remanejamentos da malha aérea ou mesmo manutenção de aeronave não eximem a companhia aérea da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, porquanto tais procedimentos inserem-se nos expedientes ordinários da rotina da aviação, ou seja, são inerentes ao risco da atividade comercial exercida e, em consequência, não excluem a responsabilização da recorrente, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O dano material corresponde à perda patrimonial experimentada pela consumidora em razão da falha na prestação do serviço da recorrente. No particular, a recorrida demonstrou os gastos com alimentação e hospedagem, erigindo o direito ao ressarcimento.
8. Na espécie, a situação vivenciada pela autora transborda o mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos que suplantam o tolerável. Todavia, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, reduzo a indenização para RS 4.000,00.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; STF, Tema 210.